Tribunal: STM
Processo: 7000471-40.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA FORJADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A orientação de superior hierárquico para que a vítima de estelionato aja com cautela e
discrição, a fim de identificar os agentes envolvidos na ação criminosa, não caracteriza prova
forjada. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Sendo a prova testemunhal e documental robusta, acrescida do grave dano sofrido pelos
ofendidos em segundo grau, há lastro suficiente para, de forma livre e motivada, proferir o
decreto condenatório.
3. À luz da consolidada jurisprudência do STM, preenchidas as condicionantes legais, previstas
no art. 80 do CPM, a pena será aumentada, pela continuidade delitiva, na proporção de um
sexto a dois terços - art. 71 do CP.
4. O militar que pratica estelionato contra soldado mais moderno (sujeito passivo em segundo
grau), além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo, a camaradagem, os valores
éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente, a ultima
ratio do Estado - as Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau).
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000471-40.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE
ADVOGADOS: RODRIGO STUDART WERNIK E KARINNE FERNANDA NUNES MOURA
WERNIK
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do processo em razão de prova
ilícita, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo S1 Aer ISRAEL
FELIPE DE JESUS NOBRE, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000471-40.2019.7.00.0000

RELATOR:
REVISOR:
APELANTE:
APELADO:
ADVOGADOS:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
Dr. RODRIGO STUDART WERNIK e Dra. KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA FORJADA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A orientação de superior hierárquico para que a vítima de estelionato aja com
cautela e discrição, a fim de identificar os agentes envolvidos na ação criminosa, não
caracteriza prova forjada. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Sendo a prova testemunhal e documental robusta, acrescida do grave dano
sofrido pelos ofendidos em segundo grau, há lastro suficiente para, de forma livre e
motivada, proferir o decreto condenatório.
3. À luz da consolidada jurisprudência do STM, preenchidas as condicionantes
legais, previstas no art. 80 do CPM, a pena será aumentada, pela continuidade
delitiva, na proporção de um sexto a dois terços — art. 71 do CP.
4. O militar que pratica estelionato contra soldado mais moderno (sujeito passivo
em segundo grau), além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo, a
camaradagem, os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na
caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado — as Forças Armadas (sujeito
passivo em primeiro grau).
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade do processo em razão de prova ilícita, suscitada pela Defesa, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pelo S1 Aer
ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR:
REVISOR:
APELANTE:
APELADO:
ADVOGADOS:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
Dr. RODRIGO STUDART WERNIK e Dra. KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ Aer) da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
Judiciária Militar (CJM), que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000444-52.2018.7.11.0011,
condenou o S1 Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 251, caput, por 2 (duas) vezes na modalidade consumada e 1 (uma) vez na modalidade
tentada, c/c os arts. 253 e 240, § 1º, todos do CPM, e o art. 71 do CP Comum, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do Réu foi investigada mediante o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pelo
Comandante da ALA 1 — Base Aérea de Brasília (BABR) — em 14.5.2018 (IPM nº 7000345-
82.2018.7.11.0011).
O Ministério Público Militar (MPM), em 20.8.2018, denunciou o Réu como incurso no art. 251,
caput, do CPM, por 2 (duas) vezes na modalidade consumada e 1 (uma) na modalidade tentada, na
forma do art. 71 do CP Comum (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Evento 1 - DENUNCIA1):
"(...) entre os dias 12 e 20 de março de 2018, o ora Denunciado, agindo com
vontade livre e consciente e utilizando-se do fato de exercer suas funções na Seção
de Pessoal do GSD-BR, obteve para si vantagem ilícita, no valor total de R$ 815,00
(oitocentos e quinze reais) em prejuízo do S2 THARLLES BARBOSA DA SILVA e do S2
HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS, induzindo-os em erro mediante o ardil de
fazê-los acreditar que os pagamentos a que eles teriam direito a título de auxílio-
transporte atrasado seriam inseridos em 'exercícios anteriores', porém, ele
(Denunciado) conseguiria 'acelerar' o processo de publicação com a atuação de um
suposto 'Sargento da Tesouraria', mediante o pagamento de quantias a serem
acertadas posteriormente.
Além disso, no mesmo período e utilizando-se do mesmo modus operandi, o
Denunciado também tentou obter vantagem ilícita em desfavor do S2 ANTÔNIO JOSÉ
BERNARDES NETO, sendo que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à
sua vontade, haja vista que o Ofendido, apesar de induzido em erro, sempre
postergava o pagamento alegando não possuir dinheiro.
Consta dos autos que os 03 (três) Ofendidos foram incorporados à Aeronáutica
na 1ª Turma de 2017 e, em razão de erros nos trâmites burocráticos, tais como falta
de assinaturas e prazos expirados, os processos relativos aos pagamentos de auxílio-
transporte dos militares daquela turma poderiam ser classificados como 'exercícios
anteriores', o que causaria um atraso ainda maior no recebimento desses valores
pelos soldados.
Assim, houve uma 'filtragem' daqueles militares, cujos processos do auxílio-
transporte ainda não haviam sido publicados e alguns desses processos foram
encaminhados ao GAP-DF, por intermédio do Denunciado, que possuía as tarefas, na
Seção de Pessoal, de realizar a juntada de documentação dos militares do GSD-BR e
enviar ao GAP-DF para conclusão do processo burocrático.
Desse modo, possuindo acesso aos processos, o Denunciado S1 ISRAEL sabia
que as publicações ocorreriam nos próximos dias e então se aproveitou desta
situação para obter vantagem ilícita para si em 03 (três) oportunidades distintas,
somente não logrando êxito no recebimento na terceira vez, conforme será detalhado
a seguir.
1º FATO:
No dia 13 de março de 2018, o S2 THARLLES BARBOSA DA SILVA compareceu à
Seção de Pessoal para questionar o andamento do seu processo de auxílio-transporte
e então foi interpelado pelo Denunciado S1 ISRAEL que lhe disse que conhecia um
Sargento que faria a publicação de forma mais célere, mas cobraria uma quantia a
ser acertada posteriormente.
O S2 BARBOSA SILVA iludiu-se com a promessa e assim informou ao Denunciado
o seu SARAM, o seu nome completo e a sua senha do Portal do Militar.
No dia seguinte, o Denunciado procurou o S2 BARBOSA SILVA e informou que 'a
publicação tinha dado certo', mas o valor cobrado pelo Sargento seria de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais) e que já havia adiantado R$ 300,00 (trezentos reais) para
o suposto Sargento. Deste modo, este valor já deveria ser pago pelo S2 BARBOSA
SILVA, tendo inclusive o S1 ISRAEL solicitado o empréstimo do cartão de crédito do
Ofendido, mas este se recusou a entregá-lo (Fls. 234-235 e-Proc).
Como não obteve o cartão, o Denunciado e o S2 BARBOSA SILVA dirigiram-se ao
S1 GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR, que possuía uma máquina de cartão de
crédito, para debitar o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), supostamente para o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
Sargento, e mais R$ 15,00 (quinze reais) pelo 'favor' prestado pelo Denunciado (Fls.
234-235 e-Proc).
A cópia do extrato do cartão bancário do S2 BARBOSA SILVA, juntada à fl. 39 e-
Proc, bem como o documento de fl. 82 e-Proc, comprovam a transação ocorrida no
dia 13 de março de 2018, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).
Ou seja, nesta primeira empreitada delituosa, o Denunciado obteve a
vantagem ilícita de R$ 315,00 (trezentos e quinze) reais.
Após o S2 BARBOSA SILVA receber o pagamento do auxílio-transporte, o
Denunciado ainda o procurou, alegando que ele deveria pagar o restante do valor
combinado, no entanto, ele se recusou a pagar, porque 'já desconfiava que havia sido
vítima de um golpe' (fl. 234).
2º FATO:
O S2 HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS também sempre questionava o
setor responsável quanto à publicação dos valores referentes ao auxílio-transporte.
Em um desses comparecimentos, perguntou ao Denunciado acerca do
pagamento e ele, já ciente de que a publicação do auxílio-transporte ocorreria no dia
seguinte, informou que 'a publicação entraria em exercícios anteriores'. Em seguida,
disse que conhecia um Sargento da Tesouraria que poderia auxiliar no processo, mas
que deveria haver o pagamento de uma quantia a ser combinada posteriormente.
Depois o Denunciado informou que o 'Sargento da Tesouraria' havia cobrado o
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e que já tinha 'adiantando' a quantia
de R$ 500,00 (quinhentos reais) que deveria ser paga pelo S2 DE MESQUITA.
Como o S2 DE MESQUITA disse que não tinha dinheiro, o Denunciado S1 ISRAEL
solicitou-lhe se poderia emprestar o cartão de crédito para que servisse como
pagamento da dívida. Desse modo, no dia 20 de março de 2018, o Denunciado
utilizou o cartão para adquirir itens particulares, totalizando R$ 590,50 (quinhentos e
noventa reais e cinquenta centavos), porém, devolveu o valor de R$ 90,50 (noventa
reais e cinquenta centavos) ao S2 DE MESQUITA (fl. 237).
A cópia do extrato da fatura do cartão foi juntada à fl. 32 e-Proc e comprova as
diversas compras realizadas no dia 20 de março de 2018, totalizando o valor de R$
590,50 (quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos).
Assim, nesta segunda empreitada, o Denunciado obteve a vantagem ilícita
de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Posteriormente, o S2 DE MESQUITA passou a desconfiar da situação, porque
solicitou ao Denunciado que informasse o contato do Sargento para efetuar o
restante do pagamento, porém o S1 ISRAEL disse que não poderia transmitir os
dados, embora continuasse a insistir na cobrança do restante do valor supostamente
cobrado pelo tal Sargento.
Alguns dias depois, o S2 DE MESQUITA teve certeza que havia sofrido um golpe,
porque, durante o treinamento de uma formatura de passagem de Comando no
CINDACTA I, encontrou o S2 MATTHEUS ELIAS DOS SANTOS LOPES, do efetivo do
GAP-DF, oportunidade que conversaram sobre a publicação do auxílio-transporte.
O S2 DE MESQUITA disse que o processo foi publicado em decorrência da ajuda
do Denunciado, no entanto, o S2 M. LOPES disse que ele próprio havia realizado a
publicação do item e, portanto, havia algo errado (Fl. 237 e-Proc).
3° FATO:
No mesmo período, mas em dia que não foi possível precisar, o S2 ANTÔNIO
JOSÉ BERNARDES NETO também questionou o pagamento do auxílio-transporte e foi
interpelado pelo S1 ISRAEL que se utilizando da mesma astúcia, informou que
conhecia um Sargento que poderia facilitar a publicação em troca da quantia de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Além desse valor, que seria pago supostamente ao Sargento, o S2 NETO ainda
deveria pagar ao Denunciado a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) que
poderia ser paga em 'frango' da raça 'Índio Gigante' (Fls. 56-57 e-Proc).
Apesar de o S2 NETO ter sido também ludibriado pelo Denunciado e das
insistentes cobranças realizadas por este, o valor não foi efetivamente pago, porque o
S2 NETO não possuía o dinheiro.
Os fatos somente foram descobertos quando os militares ofendidos estavam
conversando com o S2 M. LOPES e ele explicou como ocorria o trâmite do processo,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
ressaltando que o GSD-BR apenas iniciava, mas todo o procedimento burocrático era
realizado pelo GAP-DF. Assim, os Ofendidos constataram que se tratava de um golpe
do Denunciado e questionaram ao CB RAFAEL ALVES se havia a necessidade de
reportar os fatos aos superiores.
Nesse momento, a Sargento LÍDIA CERQUEIRA DA CRUZ ALMEIDA ouviu toda a
conversa e conduziu os Soldados à presença do Cap LUÍS CLAUDIO GASTÃO DA SILVA,
sendo então iniciadas as investigações, sendo que o S2 DE MESQUITA foi orientado
pelos superiores a manter contato com o Denunciado, postergar o pagamento dos R$
1.000,00 (mil reais) ainda em dívida, questionar os dados do possível Sargento da
Tesouraria e não informar que já sabia que sofrera coação.
Realizadas as diligências, não foi constatada a existência do suposto 'Sargento
da Tesouraria', sendo este apenas um meio fraudulento utilizado pelo Denunciado S1
ISRAEL para induzir em erro os Ofendidos.
O Denunciado foi ouvido em duas oportunidades no curso do IPM.
Primeiramente, às fls. 105-107 e-Proc, e depois às fls. 240-242 e-Proc, no entanto,
negou os fatos e tentou justificar que havia solicitado dinheiro emprestado e também
vendido produtos da marca Hinode aos dois militares (S2 BARBOSA SILVA e S2 DE
MESQUITA). (...)".
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Imagens das faturas dos cartões de crédito do S2 DE MESQUITA e do S2 BARBOSA SILVA,
referentes aos gastos do Réu (IPM nº 7000345-82.2018.7.11.0011 - Evento 1 - IPM2 - fls. 14 e 21);
- Comprovante da transação financeira, em 13.3.2018, na máquina de cartão de crédito do S1
GELSON, entre o Réu e o S2 BORBOSA SILVA, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) (IPM nº
7000345-82.2018.7.11.0011 - Evento 1 - IPM6 - fl. 6);
- Folhas de Alterações do Réu (IPM nº 7000345-82.2018.7.11.0011 - Evento 1 - IPM8 - fls. 6/19);
- Antecedentes Criminais, constando contra o Réu o processo ora analisado (APM nº 7000444-
52.2018.7.11.0011 - Eventos 32, 38 e 54).
A Denúncia foi recebida em 27.8.2018 (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2).
O Réu foi citado em 29.8.2018 (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Evento 14).
O MPM arrolou como testemunhas: o Cap LUÍS CLAUDIO GASTÃO DA SILVA (Chefe da Seção
de Apoio do GSD-BR); o 3S SÍLVIO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA; o 3S GUILHERME LIMA DE LIMA; a
3S LÍDIA CERQUEIRA DA CRUZ ALMEIDA; o S2 MATTHEUS ELIAS DOS SANTOS LOPES; e o ex-S1
GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR.
Em 26.9.2018, foram ouvidos os ofendidos (S2 THARLLES BARBOSA DA SILVA, S2
HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS e S2 ANTONIO JOSÉ BERNARDES NETO) e as
testemunhas ministeriais (Cap LUÍS CLAUDIO GASTÃO DA SILVA, 3S LÍDIA CERQUEIRA DA CRUZ
ALMEIDA, 3S SÍLVIO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, S2 MATTHEUS ELIAS DOS SANTOS LOPES e o
ex-S1 GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR) (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Eventos 39/40 e
42/43).
Em 26.11.2018, foram ouvidas, ainda, as seguintes testemunhas ministeriais: 3S GUILHERME
LIMA DE LIMA; e 2S LUIZ FELIPE FRANÇA DE SOUZA (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Eventos
68/69).
Em 12.2.2019, foi inquirida a testemunha defensiva 3S MAURO JOSÉ DOS REIS, bem como
realizado o interrogatório do Réu (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Eventos 83/84).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 -
Evento 84).
O MPM e a Defesa apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 -
Eventos 88 e 91).
Na fase do art. 430 do CPPM, o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em 2.4.2019, indeferiu,
por ser extemporâneo, o pedido de perícia nas cópias de conversas do WhatsApp juntadas aos autos
(APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Evento 93).
O CPJ Aer da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, condenou o S1 Aer ISRAEL FELIPE DE
JESUS NOBRE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por 2
(duas) vezes na modalidade consumada e 1 (uma) na modalidade tentada, na forma do art. 71 do CP
Comum, c/c os arts. 253 e 240, § 1º, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (APM nº 7000444-
52.2018.7.11.0011 - Eventos 106/109).
A Sentença foi lida e publicada em 11.4.2019, sendo dela intimados a Defesa, nessa mesma

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
data, e o MPM, em 22.4.2019 (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Eventos 111/112 e 117).
O trânsito em julgado do decisum para o MPM ocorreu em 30.4.2019, conforme Certidão (APM
nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Evento 128).
A Defesa constituída, em Razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do
processo, porque, na sua óptica, as provas (documentais e testemunhais) e os depoimentos dos
ofendidos teriam sido "forjados" contra o Réu. No mérito, requer o arquivamento da APM por
ausência de provas e, subsidiariamente, a absolvição do condenado por insuficiência de provas,
com base, respectivamente, no art. 439, letras "c" e "e", do CPPM.
O MPM, em Contrarrazões, requer a manutenção da Sentença condenatória a quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, manifesta-se pelo não provimento do
Recurso Defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido,
processado e julgado.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE PROVA ILÍCITA
A Defesa constituída, em Razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do
processo, porque, na sua óptica, as provas (documentais e testemunhais) e os depoimentos dos
ofendidos teriam sido "forjados" contra o Réu.
Alega a existência de vícios nas fases investigatória e processual, nos seguintes termos, in
verbis:
"(...) os processos IPM e consequentemente a APM estão eivados de vícios
insanáveis, desde quem deveria apurar, até os superiores que instigaram os S2 a
oferecerem vantagem ilícita para o S1 Israel (isso sim merece apuração do MPM).".
A Defesa tenta, ainda, desabonar os ofendidos e desqualificar as conclusões do Relatório do
IPM, bem como sustenta a parcialidade do seu Encarregado, o Cap Av PAULO ORTIZ DO VALE FILHO, e
o acusa de praticar "o crime de prevaricação".
Não assiste razão à Defesa.
As incautas afirmações defensivas, no sentido de que os ofendidos teriam sido orientados por
seus superiores a ludibriar o Réu para produzir provas "forjadas", não encontram qualquer amparo nos
autos.
Sobre o tema, o Juízo a quo assim fundamentou a Sentença:
"Consoante se verifica da prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, não houve direcionamento por parte dos superiores hierárquicos do
denunciado para que os ofendidos provocassem qualquer ação delitiva.
Ao contrário, apenas houve orientação no sentido de que as vítimas
agissem de forma natural, a fim de se comprovar se o réu iria continuar cobrando
o adimplemento da vantagem econômica por ele almejada.
Nesse contexto, o ofendido S2 Hudson Matheus de Mesquita Barros afirmou que
foi orientado pela Sargento LÍDIA e pelo Capitão Gastão a agir naturalmente
sempre que o S1 ISRAEL fosse cobrá-lo, pois iriam abrir um IPM para apurar os fatos.
Disse, ainda, que foi orientado a cobrar do S1 ISRAEL o nome do suposto
Sargento, para averiguar se o acusado estava agindo sozinho ou não, mas que o
nome do sargento nunca foi informado pelo acusado ao depoente (evento 39, vídeos
4, trechos:01:25/08:34).
O ofendido Sd Antonio José Bernardes Neto disse que em conversas com o S2 M.
LOPES, este lhe atentou que se tratava de 'um golpe' e que não era para o depoente
realizar o pagamento, apenas continuar conversando com o acusado, pois
estava sendo aberta uma sindicância para investigar o caso (evento 39, vídeo 6, a
partir de 0:50, e evento 43, doc. 2, até o minuto 9:05).
Da mesma forma, a 3º Sgt Lídia Cerqueira da Cruz Almeida disse que estava
presente na sala do Major Leonardo, no momento em que os dois soldados afirmaram
terem sido enganados pelo acusado. Afirmou também que um dos ofendidos lhe disse
que passou o cartão de crédito com a senha ao acusado e outro ofendido disse que
realizou o pagamento ao acusado. Narrou, ainda, que o Major Leonardo orientou os
ofendidos a ' manterem como se nada tivesse acontecido', até que fossem
tomadas as decisões cabíveis (evento 39, vídeo 8, e vídeo 9, até minuto 04:35).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
O Cap Inf Luís Claudio Gastão da Silva afirmou que durante a reunião com o
Comandante, os ofendidos Tharlles e Hudson foram aconselhados a não pagar o
restante dos valores solicitados pelo denunciado e a tratá-lo de forma normal
(evento 43, doc. 2, a partir de 09:05; e evento 39, vídeo 7).
Dessa forma, verifica-se que não houve interferência dos Superiores para forjar
nenhuma conduta, apenas orientou-se ao S2 Hudson Matheus de Mesquita Barros e
ao Sd Antonio José Bernardes Neto que continuassem a manter contato de forma
natural com o acusado. (...)". (Grifos nossos.)
Logo, os depoimentos dos ofendidos e as provas testemunhais apontam que as orientações dos
superiores hierárquicos tinham unicamente o objetivo de identificar se realmente havia um "Sargento
da Tesouraria" agindo em coautoria com o Réu, sem interferência em suas ações.
As autoridades ou os militares lesados não planejaram ou montaram qualquer artifício para que
se surpreendesse o agente em flagrante, ou seja, cometendo a conduta ilegal.
A Defesa tenta induzir, mas não há como se cogitar que teria havido flagrante forjado. Inexistiu,
portanto, a mínima provocação dos superiores hierárquicos. Ademais, o agente havia consumado o
crime muito antes da descoberta de seus graves atos pela Administração Militar.
Além disso, como ressaltado pelo MPM em Contrarrazões, por ocasião do conhecimento dos
fatos pelos superiores, o Réu já havia praticado os delitos pelos quais foi condenado, ou seja, estavam
consumados, pois recebera as vantagens de R$ 300,00 (trezentos reais) em 13.3.2018 e de R$ 500,00
(Quinhentos reais) em 20.3.2018, em prejuízo, respectivamente, dos S2 BARBOSA SILVA e S2 DE
MESQUITA, bem como enganara o S2 NETO, não obtendo a vantagem por razões alheias à sua
vontade.
Quanto à alegação de suposta edição dos "prints" das conversas oriundas do WhatsApp, estas
foram desconsideradas como provas pelo Juízo a quo, por não terem sido periciadas, com base
na possibilidade de omissão e de comprometimento do contexto. Entretanto, restaram nos autos como
indícios acessórios às provas testemunhais e aos documentos já produzidos, o que ficou bem evidente
nas Contrarrazões do MPM, in verbis:
"Os diálogos obtidos por intermédio do aplicativo do WhatsApp apenas
confirmaram o que havia sido dito pelos Ofendidos. Ademais, como bem informado na
sentença, (Evento 109, Fl.3), as imagens disponibilizadas pela Defesa, contendo
suposta edição, não foram utilizadas como integrantes do acervo probatório analisado
para formulação da condenação, tanto que não causaram prejuízo algum para
Acusação ou para a Defesa, sendo desnecessário assim o respectivo
desentranhamento dessas imagens, com base no artigo 499 do CPPM.".
Colhe-se ainda da argumentação ministerial as razões abaixo, bem destacadas pela eminente
PGJM, verbo ad verbum:
"Também, conforme dito por esta Representante do MPM em alegações orais, a
Defesa constituída do Apelante se fez presente durante o IPM e a presente Ação Penal
Militar, teve acesso aos autos e poderia ter questionado a 'suposta' adulteração das
mensagens de duas formas: juntando aos autos as 'supostas' mensagens verdadeiras
ou ter arguido a falsidade de documento constante dos autos, conforme preconiza os
artigos 163 e seguintes do CPPM.
E o que a Defesa fez? NADA! Disse que não juntou as 'mensagens verdadeiras'
do WhatsApp, porque o Apelante havia perdido o seu celular e não arguiu, conforme
determina a legislação subjetiva em vigor, a instauração de Incidente de Falsidade de
Documento.
Fazer alegações sem prová-las não socorre a Defesa.".
Inova a Defesa na fase recursal ao sustentar, como prova "forjada", as imagens das faturas dos
cartões de crédito e o comprovante da operação de transferência, os quais atestam a obtenção das
vantagens ilícitas pelo Réu, sem, contudo, apontar qualquer motivo para que esses documentos
recebessem a mácula da nulidade. Ademais, não houve contradição em relação a eles ao longo da
instrução criminal, nem foi requerida qualquer diligência na fase do art. 427 do CPPM, tampouco a
Defesa alegou tal nulidade em suas Alegações Escritas, incidindo a preclusão, nos termos do art. 504,
letra "a", do CPPM, e a supressão de instâncias.
Por fim, a Defesa constituída ataca a idoneidade dos ofendidos e a atuação do Encarregado do
IPM, sem qualquer benefício ao Apelante.
Primeiro, as condutas dos ofendidos não são objeto da presente ação nem desqualificam o
relato deles. Além disso, a alegação do Réu de que foi acusado injustamente em razão de empréstimos
pessoais não pagos aos ofendidos está sem apoio na prova dos autos, restando isolada.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
Quanto à atuação do Encarregado e às conclusões contidas no Relatório do IPM, melhor sorte
não assiste ao Apelante, posto que o inquérito policial é peça meramente informativa e prescindível.
Eventual vício nessa fase procedimental, em regra, não tem o condão de invalidar a APM corretamente
instaurada e instruída com base nos princípios e nas garantias constitucionais a ela inerentes, como no
precedente abaixo:
"(...) O inquérito policial é peça meramente informativa e prescindível para
deflagração da 'persecutio criminis'. Em virtude disso, eventual vício nessa fase
procedimental, em regra, constitui mera irregularidade, sem o condão de invalidar a
ação penal devidamente instaurada e instruída de acordo com os princípios e
garantias constitucionais a ela inerentes.". (Habeas Corpus nº 0167-
05.2015.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgamento: 8.9.2015. DJe: 1º.10.2015.)
As alegações defensivas de supostas provas "forjadas" não encontram qualquer suporte no
lastro probatório dos autos nem nos sólidos fundamentos acostados pelo Juízo a quo e pelo Órgão
Ministerial, os quais são colacionados como razões para decidir.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo em razão de prova ilícita,
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
MÉRITO
A Defesa constituída insurge-se contra a Sentença do CPJ Aer da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que,
por unanimidade, condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
caput, por 2 (duas) vezes na modalidade consumada e 1 (uma) vez na modalidade tentada, c/c os arts.
253 e 240, § 1º, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP Comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Defesa, em Razões recursais, requer o arquivamento da APM por ausência de provas e,
subsidiariamente, a absolvição do condenado por insuficiência de provas, com base,
respectivamente, no art. 439, letras "c" e "e", do CPPM.
Não assiste razão à Defesa.
A matéria devolvida para análise desta Corte Castrense está limitada à existência e à
suficiência da prova produzida nos autos para a condenação do Réu, não fazendo sentido discutir a sua
licitude, pois já foi superada no exame da Preliminar de Nulidade do Processo.
Segundo os autos, o Réu, incorporado às fileiras da Aeronáutica em 1º.8.2014, estava servindo
no Grupamento de Segurança e Defesa (GSD-DF) da ALA 1 em 2018, como auxiliar da Seção de
Pessoal, sendo encarregado de receber a documentação dos militares e encaminhar fisicamente os
processos de pagamento ao Grupo de Apoio do Distrito Federal (GAP-DF), outra Organização Militar,
onde eram analisados criteriosamente e publicados os direitos pecuniários.
Em março de 2018, o auxílio-transporte de alguns soldados da 1ª Turma de 2017 ainda não
havia sido pago, ou seja, mais de um ano de atraso, principalmente por erros no preenchimento dos
formulários e deficiência na instrução, como a ausência do comprovante de residência, ocasionando
atrasados superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O Réu conhecia as falhas nos processos de auxílio-transporte e a sistemática de processamento
da documentação, bem como aqueles que poderiam ser qualificados como de "Pagamento de
Exercícios Anteriores", ou seja, crédito não pago no exercício de competência.
Narra a Denúncia que, entre 12 e 20.3.2018, aproveitando-se de sua função na Seção de
Pessoal do GSD-BR e do excessivo atraso no pagamento do auxílio-transporte da 1ª Turma de 2017, o
Réu obteve para si a vantagem ilícita, no valor total de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), em
prejuízo do S2 BARBOSA SILVA e do S2 DE MESQUITA.
Para induzi-los em erro, o Réu, ardilosamente, fez os ofendidos acreditarem que a indenização
dos valores atrasados, referentes ao auxílio-transporte, seria incluída em "Pagamento de Exercícios
Anteriores", o que atrasaria ainda mais. Porém, havia a figura do "Sargento da Tesouraria", que
poderia acelerar a publicação do processo, mediante o pagamento de certa quantia.
Nesse período, utilizando-se do mesmo artifício, o Réu tentou obter vantagem ilícita em
prejuízo do S2 NETO, não se consumando o delito por motivos alheios à sua vontade. Apesar de ser
mantido em erro, pela falta de dinheiro, o ofendido não pagou a parcela de R$ 1.300,00 (mil e
trezentos reais), cobrada pelo Réu para supostamente antecipar a publicação do processo de
pagamento do auxílio-transporte.
A prova documental de que o Réu obteve a vantagem ilícita de R$ 815,00 (oitocentos e quinzes
reais), em prejuízo aos ofendidos, foi juntada aos autos:
- imagem da futura do Cartão de Crédito do S2 BARBOSA SILVA, comprovando a transação
ocorrida em 13.3.2018, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) (IPM nº 7000345-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
82.2018.7.11.0011 - Evento 1 - IPM2 - fl. 21);
- comprovante da operação financeira, de 13.3.2018, na máquina de cartão de crédito do S1
GELSON, entre o Réu e o S2 BORBOSA SILVA, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) (IPM nº
7000345-82.2018.7.11.0011 - Evento 1 - IPM6 - fl. 6); e
- imagem da fatura do Cartão de Crédito do S2 DE MESQUITA, confirmando as diversas compras
realizadas em 20.3.2018, as quais totalizaram o valor de R$ 590,50 (quinhentos e noventa reais e
cinquenta centavos), tendo o Réu devolvido R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) ao
Ofendido (IPM nº 7000345-82.2018.7.11.0011 - Evento 1 - IPM2 - fl. 14).
A primeira conduta se consumou em 13.3.2018, com a entrega dos R$ 300,00 (trezentos reais)
ao Réu, por meio da transação com a máquina de cartão de crédito do S1 GELSON, e a segunda se
concretizou em 20.3.2018, com a aquisição de bens no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por meio
do Cartão de Crédito Carrefour do S2 DE MESQUITA, valores correspondentes às supostas parcelas
adiantadas ao "Sargento da Tesouraria".
Os fatos acima delineados foram, sem discrepância, confirmados pelos ofendidos e pelas
testemunhas em Juízo, conforme os trechos dos depoimentos colacionados na Sentença, in verbis:
"Inicialmente, o S2 Tharlles Barbosa da Silva disse ter sido abordado pelo S1
ISRAEL, o qual afirmou conhecer uma pessoa que poderia dar celeridade à tramitação
ao processo de auxílio-transporte do ofendido. (...) Relatou que o acusado afirmou já
haver entregue a 'tal pessoa' R$ 300,00; assim, o depoente ficou devendo a ISRAEL
este valor, que deveria ser pago após a publicação do auxílio. (...) em seguida, foram
até um outro Soldado, do qual não recordou o nome, para passar o cartão de crédito
em uma máquina. (...) o depoente passou o cartão, no valor de R$ 315,00, sendo que
R$ 300,00 seriam para ISRAEL e R$ 15,00, para tarifa de administração da máquina
(...).
O ofendido S2 Hudson Matheus de Mesquita Barros afirmou que o S1 ISRAEL
lhe falou que havia um sargento que poderia ajudar o depoente a receber o
valor do auxílio-transporte, pois este era responsável pela publicação do
ato. Disse que o acusado lhe relatou que, logo após a publicação, 'o valor já
caia no outro dia'. Afirmou também que o S1 ISRAEL lhe disse que o
Sargento cobrava R$ 1.500,00 para a publicação do ato e que a referida
publicação só ocorreria mediante pagamento parcial ou total desse
montante. O depoente afirmou que disse ao acusado que não tinha dinheiro no
momento, mas, em resposta, o S1 ISRAEL falou que possuía R$ 500,00 e que iria
passar ao sargento para que este realizasse a publicação e, assim, o depoente ficaria
em dívida com o S1 ISRAEL.
O ofendido S2 HUDSON alegou, ainda que, o S1 ISRAEL o procurou no outro dia
com a publicação do ato, cobrando os valores não pagos. Disse que respondeu ao
acusado que não possuía dinheiro e que, por isso, o S1 ISRAEL perguntou ao
depoente se ele tinha cartão, tendo Hudson afirmado que tinha um do
Carrefour com R$ 800,00 de limite. Relata que, em seguida, o S1 ISRAEL
pegou o cartão do depoente pra comprar algumas coisas para sua filha, no
valor de R$ 500,00. Disse que o valor utilizado pelo acusado no cartão do
depoente ultrapassou os R$ 500,00, mas que o S1 ISRAEL lhe pagou a
diferença em dinheiro ao devolver o cartão. (...).
O ofendido Sd Antonio José Bernardes Neto relatou que o acusado falou para o
ofendido que um Sargento, cujo nome não foi declinado, teria dito ao réu que
precisava de um 'apoio' para a publicação do procedimento do auxílio-transporte no
valor de R$ 3.500,00. Ademais, como o S1 ISRAEL estaria 'ajudando' a agilizar a
liberação do auxílio-transporte, o depoente deveria pagar a ISRAEL mais R$ 1.500,00.
Contudo, ao contar o fato ao S2 M. LOPES, este lhe atentou que se tratava de 'um
golpe'. Dessa forma, foi por ele orientado a não realizar o pagamento, mas apenas
manter contato normal com o acusado e postergar o adimplemento, pois estava
sendo aberta uma sindicância para investigar o caso. (...).". (Grifos no original.)
Em Juízo, as testemunhas, Cap Inf LUÍS CLAUDIO GASTÃO DA SILVA, Chefe da Seção de Pessoal
do GSD-DF, e 3S LÍDIA CERQUEIRA DA CRUZ ALMEIDA, Auxiliar da Seção de Auxílio-Transporte do GAP-
DF, confirmaram a versão dos ofendidos, esclarecendo que os referidos processos de auxílio-transporte
estavam em ordem e até mesmo publicados (APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011 - Eventos 39 -
VIDEOS 7/9 e 43 - VIDEO2).
Por fim, a testemunha S1 GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR confirmou em Juízo ter

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae4580c4
disponibilizado a máquina de cartão de crédito de sua propriedade, cobrando apenas a tarifa da
operação, no valor de R$ 15,00 (quinze reais). Após a conclusão, entregou R$ 300,00 (trezentos reais)
em dinheiro ao Réu.
Diante das provas, ratifica-se que o Réu, conhecendo a sistemática dos processos de
implantação do auxílio-transporte dos militares do GSD-BR e as datas de publicação desses direitos no
GAP-DF, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita para si, no valor total de R$ 815,00
(oitocentos e quinze reais), em prejuízo do S2 BARBOSA SILVA e do S2 DE MESQUITA, induzindo-os a
acreditarem que as suas indenizações seriam incluídas em "Pagamento de Exercícios Anteriores",
porém o "Sargento da Tesouraria" teria acelerado a publicação, mediante o pagamento da referida
quantia.
Com o mesmo artifício, o Réu tentou obter vantagem ilícita em prejuízo do S2 NETO, não se
consumando o delito por motivos alheios à sua vontade. Apesar de ter sido mantido em erro, o
Ofendido não pagou a parcela de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), cobrada pelo Réu para
supostamente antecipar a publicação do processo de pagamento do auxílio-transporte, inicialmente
por falta de dinheiro e depois pela descoberta do "golpe".
O Réu sabia que não poderia interferir na publicação das referidas indenizações, bem como
estava ciente de que a publicidade não ocorria na Tesouraria e os processos já estavam publicados,
como esclarecido pela testemunha Cap GASTÃO, Chefe da Seção de Pessoal do GSD-DF.
Diferentemente do alegado pela Defesa, o fato de o Réu não ter nenhuma ingerência
sobre a publicação dos processos de pagamento do auxílio-transporte reforça as provas
elucidativas do dolo de enganar e de tirar proveito dos seus irmãos de arma. Ademais, como auxiliar
da Seção de Pessoal, encarregado de reunir a documentação e encaminhá-la ao GAP-DF, tinha por
função a obrigação de orientar corretamente os militares do GSD-DF quanto aos seus processos,
principalmente os soldados mais modernos.
O Réu agia sozinho, mas inventou ardilosamente a figura do "Sargento da Tesouraria", para dar
credibilidade à ação fraudulenta junto aos soldados mais jovens.
A materialidade e a autoria delitivas estão bem comprovadas nos autos, especialmente o dolo.
A prova documental está em sintonia com a testemunhal, restando perfeitamente caracterizadas as
condutas delitivas, como alegadas pelo Parquet das Armas.
Por outro lado, a Defesa não logrou êxito em comprovar a declaração do Réu de que os valores
gastos com os cartões de crédito do S2 BARBOSA SILVA e do S2 DE MESQUITA referiam-se a
empréstimos pessoais. Muito menos que, por vingança, os ofendidos teriam inventado os fatos
narrados na Denúncia por não terem recebido as dívidas.
Até porque, se o Réu realmente estivesse com problemas financeiros, como afirmou no
Interrogatório, não teria utilizado o Cartão de Crédito S2 DE MESQUITA para comprar vários itens
particulares para a sua filha, nem teria pedido, como forma alternativa de pagamento, um frango da
raça "Índio Gigante" ao S2 NETO. Inclusive, as referidas transações não possuem características de
empréstimo pessoal para suprir necessidades básicas da família.
No tocante às conversas trocadas entre o Réu e os ofendidos pelo aplicativo WhatsApp, apesar
de o Magistrado a quo não ter considerado as imagens para efeito de julgamento da lide,
frisa-se que a Defesa somente apresentou o pedido para realização de perícia em Alegações Escritas,
logo extemporâneo, não obstante ter assistido o Apelante desde o IPM, e sequer disponibilizou o
celular do Réu para comprovar a alegada falsidade das mensagens juntadas aos autos.
Assim, as meras alegações defensivas, sem qualquer sustentação probatória, foram
insuficientes para macular escorreita e robusta fase de instrução. Para selar, a prova testemunhal foi
confirmada pelos documentos juntados aos autos e, harmonicamente, revelou, com clareza, o meio
ardiloso utilizado pelo Réu para obter vantagem ilícita para si, em prejuízo do S2 BARBOSA SILVA e do
S2 DE MESQUITA, na modalidade consumada, e do S2 NETO, na modalidade tentada, fatos típicos
previstos no art. 251, caput, do CPM.
Nesse prisma, solidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, há relevante
ofensa ao bem jurídico tutelado.
Ademais, ao fraudar soldados mais modernos, o Apelante ofendeu gravemente o respeito, o
espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem, vetores indispensáveis para o salutar convívio
de militares, os quais perfazem valores éticos e morais exaltados nas Forças Armadas.
Nesse contexto, as condutas praticadas são típicas, ilícitas e culpáveis, devendo ser mantido o
Decreto Condenatório.
Ante o exposto, nego provimento à Apelação interposta pelo S1 Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS
NOBRE, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:55:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202a076849
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000471-40.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar de nulidade do
processo em razão de prova ilícita, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal, e, no mérito,
acompanhando também a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento à Apelação
interposta pelo S1 Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Soldado da Aeronáutica ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 11 de abril de 2019,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
A Defesa, em suas Razões, com fundamento no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988, bem como
na teoria dos frutos da árvore envenenada, suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo, por entender
que, como os indícios produzidos na fase do Inquérito Policial Militar foram supostamente "forjados" pelos
superiores hierárquicos dos Ofendidos, a condenação do Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE teria sido
embasada em provas ilícitas.
Alegou que, da mesma forma que aconteceu com imagens das conversas do aplicativo WhatsApp juntadas aos
autos, o Magistrado a quo deveria ter considerado como prova "forjada" os depoimentos prestados pelos
Ofendidos e pelas testemunhas, tendo em vista que as declarações foram produzidas conforme orientação dos
superiores hierárquicos. Aduziu, ainda, que, como os militares não possuíam um bom histórico disciplinar,
haveria indícios de que não falaram a verdade.
Inicialmente, com relação à suscitada preliminar de nulidade do processo pela existência de provas ilícitas no
IPM, cabe consignar que a mesma matéria foi arguida e enfrentada pelo Conselho Permanente de Justiça.
Para elucidar a questão, no que se refere à suposta produção de provas ilícitas no IPM, faz-se um breve relato
do que se desenrolou em Juízo, quando todas as garantias constitucionais que regem o processo penal militar
estavam sendo devidamente observadas e a Defesa exercia de forma ampla seu livre mister.
Nas Alegações Escritas (evento 91 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011), a Defesa
requereu que fossem consideradas como provas "forjadas" as conversas do WhatsApp entre o Sd Aer
THARLLES BARBOSA DA SILVA e o Sd Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS, bem como as tentativas
dos Ofendidos de oferecer vantagem pecuniária ao Réu sob orientação do Maj Aer LEONARDO (Comandante do
Grupo de Segurança e Defesa de Brasília - GSD-BR) e do Cap Aer LUÍS CLAUDIO GASTÃO DA SILVA (Chefe da
Seção de Apoio).
Por despacho, Juiz Federal da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em 2 de abril de 2019, indeferiu o pedido de realização
de perícia nas conversas travadas por meio do aplicativo WhatsApp, juntadas aos autos, por ser extemporâneo,
e postergou a análise da parte da prova considerada pela Defesa como "fraudada" para a Sessão de
Julgamento pelo CPJ, que, na oportunidade, foi designada para o dia 9 de abril de 2019 (evento 93 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011).
O Conselho a quo, em sede de preliminar, ao analisar as questões levantadas pela Defesa nas Alegações
Escritas, ponderou os depoimentos judiciais prestados pelos Ofendidos e pelas testemunhas e os "prints" do
aplicativo WhatsApp juntados aos autos e chegou à seguinte conclusão, in verbis:
"A Defesa, em alegações escritas, requereu fossem declaradas 'provas forjadas as conversas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:55:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202a076849
de WhatsApp do Barbosa e do De Mesquita, bem como suas tentativas de oferecer vantagem
pecuniária sob orientação de seus superiores Major Leonardo e Capitão Gastão' (evento 91,
doc. 1, fl. 21).
Consoante se verifica da prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, não houve direcionamento por parte dos superiores hierárquicos do denunciado para
que os ofendidos provocassem qualquer ação delitiva.
Ao contrário, apenas houve orientação no sentido de que as vítimas agissem de forma natural,
a fim de se comprovar se o réu iria continuar cobrando o adimplemento da vantagem
econômica por ele almejada.
Nesse contexto, o ofendido S2 Hudson Matheus de Mesquita Barros afirmou que foi orientado
pela Sargento LÍDIA e pelo Capitão Gastão a agir naturalmente sempre que o S1 ISRAEL fosse
cobrá-lo, pois iriam abrir um IPM para apurar os fatos. Disse, ainda, que foi orientado a cobrar
do S1 ISRAEL o nome do suposto Sargento, para averiguar se o acusado estava agindo sozinho
ou não, mas que o nome do sargento nunca foi informado pelo acusado ao depoente (evento
39, vídeos 4, trechos:01:25/08:34).
O ofendido Sd Antonio José Bernardes Neto disse que em conversas com o S2 M. LOPES, este
lhe atentou que se tratava de 'um golpe' e que não era para o depoente realizar o pagamento,
apenas continuar conversando com o acusado, pois estava sendo aberta uma sindicância para
investigar o caso (evento 39, vídeo 6, a partir de 0:50, e evento 43, doc. 2, até o minuto 9:05).
Da mesma forma, a 3º Sgt Lídia Cerqueira da Cruz Almeida disse que estava presente na sala
do Major Leonardo, momento em que os dois soldados afirmaram terem sido enganados pelo
acusado. Afirmou também que um dos ofendidos lhe disse que passou o cartão de crédito com
a senha ao acusado e outro ofendido disse que realizou o pagamento ao acusado.
Narrou, ainda, que o Major Leonardo orientou os ofendidos a 'manterem como se nada tivesse
acontecido', até que fossem tomadas as decisões cabíveis (evento 39, vídeo 8, e vídeo 9, até
minuto 04:35).
O Cap Inf Luís Claudio Gastão da Silva afirmou que durante a reunião com o Comandante, os
ofendidos Tharlles e Hudson foram aconselhados a não pagar o restante dos valores solicitados
pelo denunciado e a tratá-lo de forma normal (evento 43, doc. 2, a partir de 09:05; e evento
39, vídeo 7).
Dessa forma, verifica-se que não houve interferência dos Superiores para forjar nenhuma
conduta, apenas orientou-se aos S2 Hudson Matheus de Mesquita Barros e ao Sd Antonio José
Bernardes Neto que continuassem a manter contato de forma natural com o acusado.
Entretanto, no que se refere às alegações de que os 'prints' do aplicativo WhatsApp juntados
aos autos possuem indícios de terem sido editados, verifica-se que a Defesa está com a razão.
A edição in casu, aparentemente, limitou-se a retirada de mensagens enviadas/recebidas, com
'prints' específicos de trechos da conversa.
Não há, nesse sentido, como se garantir que todo o conteúdo do diálogo entre testemunhas e o
acusado tenha sido exibido pelas imagens, havendo a possibilidade de omissão de parte das
mensagens e, consequentemente, a retirada de contexto dos trechos contidos nos autos.
Assim, neste ponto, deve ser dada razão à Defesa e desconsideradas estas mensagens para o
julgamento da lide, eis que não foram objeto de perícia.
Entretanto, não sendo confiáveis as imagens de WhatsApp, restam essas como mero indício,
sendo desnecessário o respectivo desentranhamento. Como se verá a seguir, as mencionadas
imagens contidas nos autos não serão tratadas como integrantes do acervo probatório dos
autos para análise do mérito, não influenciando para o dispositivo da presente sentença."
(Original com grifos.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:55:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202a076849
Constata-se, portanto, que a alegada produção de provas ilícitas no IPM foi exaustivamente analisada e
rechaçada pela instância inferior, tendo sido assegurado ao Réu, na instrução criminal, as garantias do
Contraditório e da Ampla Defesa, o que demonstra a inexistência de prejuízo advindo à Defesa, que,
igualmente, também não o apontou.
Como visto, as testemunhas e os Ofendidos - que teriam sido, no dizer da Defesa, "forçadas" pelos superiores
hierárquicos, em sede inquisitorial, a darem determinada versão dos fatos -, foram devidamente ouvidas em
Juízo, na presença do Defensor, e nada foi verificado quanto à inautenticidade de seus testemunhos. Até
porque, caso acontecesse, teriam sido contraditas imediatamente, o que não ocorreu.
Certo é que o momento oportuno para contraditar testemunhas não é na fase de Alegações Escritas ou na
recursal, ainda mais quando a eventual ilicitude probatória ou ilegitimidade das testemunhas seria do
conhecimento da Defesa desde a fase inquisitorial. Assim, eventual contradita deveria ter sido apontada antes
das oitivas em Juízo, nos termos do art. 352, § 3º, do CPPM, ou contestá-lo após a colheita testemunhal, nos
termos do art. 352, § 4º, do CPPM. Nada disso foi providenciado pela Defesa, estando, pois, a contradita ou a
contestação das testemunhas acobertadas pelo manto da preclusão, pois deveriam ter sido feitas em
momento oportuno.
Friso que, concernente às conversas trocadas entre o Apelante e os Ofendidos pelo aplicativo WhatsApp,
apesar de o Magistrado a quo não ter considerado as imagens para efeito de julgamento da lide, não obstante
a Defesa ter assistido o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE desde o IPM, além de o Réu não ter
apresentado seu celular para comprovar a alegada falsidade das mensagens juntadas aos autos, somente
apresentou o pedido para realização de perícia em Alegações Escritas, o qual foi negado por ser
extemporâneo.
Registro, ademais, que a arguição de nulidade do feito não encontra amparo legal, porquanto eventuais vícios
ocorridos no IPM não refletem na Ação Penal, que possui instrução probatória independente da colheita de
elementos realizada na fase inquisitorial e que serve, apenas, como subsídio para o oferecimento da
Denúncia.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
" EMENTA: HABEAS CORPUS. DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160, 'CAPUT', DO CPM).
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO MERAMENTE
INFORMATIVO. A DECRETAÇÃO DE NULIDADE IMPRESCINDE DA INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO (PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF). O Inquérito Policial é peça meramente informativa para propositura
da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não contamina o
processo, nem enseja nulidade. Para a decretação de nulidade, necessária a demonstração do
prejuízo (pas de nullité sans grief). Eventuais vícios formais durante a fase inquisitorial não
geram nulidade do processo, visto que não comprometeu o lastro probatório da autoria, pois as
demais provas produzidas, efetivamente, apontam para o indiciado. Ordem denegada. Decisão
unânime." (STM - Habeas Corpus nº 7000113-46.2017.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/3/2018, Data de Publicação:
9/4/2018.) (Original com grifos.)
Este, também, é o entendimento do STF, consoante ementa que trago à colação:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E VÍCIOS
NA SINDICÂNCIA E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. Não é inepta a denúncia que descreve a conduta e expõe com
clareza o fato criminoso, preenchendo os requisitos da legislação processual penal.
Trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, aplicável apenas
quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve
conduta que configura crime em tese. Por constituírem peças meramente informativas,
eventuais vícios na sindicância ou no inquérito policial não contaminam a ação
penal, que tem instrução probatória própria. Recurso ao qual se nega provimento." (STF -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:55:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202a076849
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 117299 /CE - CEARÁ. Relatora: Ministra Dra. CÁRMEN
LÚCIA. Segunda Turma. Julgado em 4/2/2014.) (Grifo nosso.)
Portanto, não há nulidade probatória a ser reconhecida em nenhuma das fases do processo.
Diante do exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade pela existência de indícios de
prova ilícita produzida na fase inquisitorial, por falta de amparo legal.
No mérito, em suas Razões, a Defesa requer o arquivamento da Ação Penal Militar por ausência de provas, na
forma do art. 439, alínea "c", do CPPM, e, subsidiariamente, requereu a absolvição do Apelante por
insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Consta nos autos que o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE, entre os dias 12 e 20 de março de 2018,
aproveitando-se do fato de exercer as suas funções na Seção de Pessoal do Grupo de Segurança e Defesa de
Brasília (GSD-BR) e do atraso da publicação dos processos relativos aos pagamentos de auxílio-transporte de
alguns militares incorporados à Aeronáutica na 1ª Turma de 2017, obteve para si vantagem ilícita, no valor
total de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), em prejuízo do Sd Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA e do Sd
Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS.
Para induzi-los em erro, o Apelante, ardilosamente, fez os Ofendidos acreditarem que a indenização dos
valores atrasados, referente ao auxílio-transporte, seria inserida em "exercícios anteriores" e que por conhecer
um suposto "Sargento da Tesouraria", poderia acelerar a publicação do processo, mediante o pagamento de
determinada quantia.
No mesmo período, o Réu, utilizando-se do mesmo artifício, tentou obter vantagem ilícita em desfavor do Sd
Aer ANTONIO JOSÉ BERNARDES NETO, mas, por motivos alheios à sua vontade, o delito não se consumou, pois,
ainda que o Ofendido tenha sido mantido em erro, não efetuou o pagamento de R$ 1.300,00 (mil e trezentos
reais), exigido pelo Réu para supostamente antecipar a publicação do processo de pagamento do auxílio-
transporte, por ter sido alertado por um colega de que o ajuste se tratava de um golpe.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (evento 83 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000444-
52.2018.7.11.0011), o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE negou a imputação e afirmou que, na verdade,
tomou um empréstimo com os Ofendidos. Alegou que o Sd Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA e o Sd Aer
HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS teriam criado a história narrada na exordial por não terem
conseguido quitar os valores acordados no prazo estipulado. Declarou não conhecer o Sd Aer ANTONIO JOSÉ
BERNARDES NETO. Aduziu que enfrentava problemas financeiros desde o ano de 2016, pois sua mãe ficou
desempregada e sua esposa estava grávida. Acrescentou que precisava do dinheiro para pagar os produtos
Hinode fornecidos pelo Sgt Aer MAURO JOSÉ DOS REIS para revenda.
Os Ofendidos e as Testemunhas ouvidas em Juízo assim se manifestaram quanto aos fatos, vejamos:
O Ofendido Soldado Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA declarou que o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE o
abordou e afirmou que conhecia uma pessoa que poderia dar celeridade à tramitação do processo de auxílio-
transporte. Afirmou que o Réu aduziu que o Ofendido deveria fornecer o login e a senha do portal militar, o que
foi feito, bem como efetuar o pagamento de R$ 1.800,00 (mil de oitocentos reais), valor que depois foi
reduzido para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Relatou que o Acusado disse que já havia repassado à "tal
pessoa" o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e que o Ofendido deveria restituir essa quantia para o Réu após
publicação do auxílio. Informou que, quando a publicação aconteceu, o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE
cobrou o pagamento, momento em que foram até um outro Soldado, do qual não se lembra do nome, para
passar o cartão de crédito em uma máquina. Alegou, por fim, que o depoente passou o cartão, no valor de R$
315,00 (trezentos e quinze reais), sendo que R$ 300,00 (trezentos reais) seria para o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE
JESUS NOBRE e R$ 15,00 (quinze reais) para a tarifa de administração da máquina (vídeo 2 do evento 39 do e-
Proc 1ª instância - APM nº 700044452.2018.7.11.0011).
O Ofendido Soldado Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS afirmou que o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE
JESUS NOBRE disse que conhecia um "Sargento" que poderia ajudar o Ofendido a receber o valor do auxílio-
transporte, pois era o responsável pela publicação do ato. Declarou, que, segundo o Réu, logo após a
publicação, "o valor já caia no outro dia". Relatou, ainda, que o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:55:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202a076849
comentou que o "Sargento" cobrava R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para efetuar a publicação do ato e
que a referida publicação só ocorreria mediante pagamento parcial ou total desse montante. Acrescentou que,
como não tinha o dinheiro, o Acusado falou que pagaria os R$ 500,00 (quinhentos reais) para que o "Sargento"
realizasse a publicação do auxílio-transporte do Ofendido, que ficaria em dívida com o Réu. Aduziu que o Réu
cobrou o valor avençado no dia seguinte à publicação do ato, mas como o Ofendido não tinha dinheiro,
repassou ao Réu um cartão do Carrefour, com limite de R$ 800,00 (oitocentos reais), para que fizesse compras
até o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Acrescentou que, como o valor utilizado no cartão ultrapassou a
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), o Acusado restituiu a diferença em dinheiro quando devolveu o cartão
ao Ofendido. Por fim, esclareceu que, no dia da formatura no CINDACTA, conheceu o Sd Aer MATTHEUS ELIAS
DOS SANTOS LOPES, que lhe disse trabalhar no setor responsável por todas as publicações relativas ao auxílio-
transporte, motivo pelo qual, juntamente com o Sd Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA, dirigiu-se ao Batalhão,
momento em que encontrou novamente com o Sd Aer MATTHEUS ELIAS DOS SANTOS LOPES, que estava na
companhia do Cap Aer LUÍS CLAUDIO GASTÃO DA SILVA e da 3º Sgt Aer LÍDIA CERQUEIRA DA CRUZ ALMEIDA, a
fim de relatar o ocorrido, pois havia descoberto ter sido vítima de um golpe (vídeos 3, 4, 5 e 6 do evento 39 do
e-Proc 1ª instância - APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011).
O Ofendido Soldado Aer ANTONIO JOSÉ BERNARDES NETO declarou que o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS
NOBRE falou que um Sargento, cujo nome não foi declinado, teria dito que precisava de um "apoio" para a
publicação do procedimento do auxílio-transporte no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Afirmou, também, que o Réu disse que estaria "ajudando" a agilizar a liberação do auxílio-transporte e, por
essa razão, o Ofendido teria que pagar mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para ele. Relatou que o Sd
Aer MATTHEUS ELIAS DOS SANTOS LOPES o alertou que se tratava de "um golpe" e que não era para o
Depoente realizar o pagamento, apenas continuar conversando com o Acusado, pois estava sendo aberta uma
sindicância para investigar o caso (vídeos 6 do evento 39 e vídeo do evento 43, do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000444-52.2018.7.11.0011).
A Testemunha Capitão Aer LUÍS CLAUDIO GASTÃO DA SILVA declarou que teve notícias de que o Sd Aer
THARLLES BARBOSA DA SILVA e o Sd Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS foram pressionados pelo
Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE a pagar uma quantia monetária para que agilizar o trâmite de seus
processos de auxílio-transporte. Afirmou que, ao tomar conhecimento dos fatos, levou a situação ao
Comandante do Grupo de Segurança e Defesa de Brasília (GSD-BR), que determinou a oitiva informal dos
Ofendidos. Relatou que os militares informaram que o Réu teria pedido dinheiro para dar andamento ao
processo de auxílio-transporte, pois, caso contrário, os numerários passariam a integrar o passivo de exercícios
anteriores. Apontou ter estranhado a informação, pois a concessão do auxílio-transporte dos aludidos militares
já havia sido publicada. Relatou que o Comandante do Grupo de Segurança e Defesa de Brasília cogitou a
hipótese de efetuar um flagrante quando os Ofendidos mencionaram que, na segunda-feira posterior àquela
data, teriam que realizar a segunda parte do pagamento. Porém, o Comandante da ALA 1 não concordou com a
sugestão e resolveu instaurar o IPM (vídeo 7 do evento 39 e vídeo do evento 43, do e-Proc 1ª instância - APM
nº 7000444-52.2018.7.11.0011).
A Testemunha Terceiro-Sargento Aer LÍDIA CERQUEIRA DA CRUZ ALMEIDA declarou que, no dia 28 de março de
2018, estava presente na sala do Maj Aer LEONARDO quando os Ofendidos Sd Aer THARLLES BARBOSA DA
SILVA e Sd Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS afirmaram terem sido enganados pelo Sd Aer ISRAEL
FELIPE DE JESUS NOBRE. Relatou, ainda, que o Major LEONARDO orientou os Ofendidos para agirem de forma
natural com o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE, até que fossem tomadas as providências cabíveis
(vídeos 8 e 9 do evento 39 do eProc 1ª instância - APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011).
O Segundo-Sargento Aer LUIZ FELIPE FRANÇA DE SOUZA (Grupamento de Apoio do Distrito Federal - GAP-DF)
declarou que, por ingerência, não era possível alguém fora da seção de pessoal fazer com que os processos
fossem agilizados. Explicou que eram vários processos e, como alguns faltavam documentos, demoravam mais
a ser publicados do que outros. Asseverou que o Depoente e a 3º Sgt Aer LÍDIA CERQUEIRA DA CRUZ ALMEIDA
eram os únicos responsáveis pela publicação do auxílio-transporte. Afirmou que havia mais dois Cabos; porém,
não tinham a senha de acesso para realizar as publicações. Acrescentou que ninguém mais abaixo dos
graduados realizava a publicação (vídeos 2 e 3 do evento 68 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700044452.2018.7.11.0011).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:55:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202a076849
O Terceiro-Sartento Aer GUILHERME LIMA DE LIMA (Grupo de Segurança e Defesa de Brasília - GSD-BR)
declarou que os processos eram mandados em lote para o GAP-BR. Afirmou que, como era o GAP-BR que
gerenciava todo o processo de auxílio-transporte, dificilmente o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE
conseguiria atrasar ou adiantar o processo de algum Soldado (vídeo 3 do evento 68 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 700044452.2018.7.11.0011).
A Testemunha Soldado Aer MATTHEUS ELIAS DOS SANTOS LOPES declarou que foi procurado por um Soldado
da sua turma para saber do auxílio-transporte, pois trabalhava no setor de publicação do ato. Disse que
informou ao Soldado que a concessão do auxílio-transporte dele já havia sido publicada. Afirmou que, durante
essa conversa, o militar falou que precisava pagar um "soldado que o ajudou e o sargento da tesouraria" pela
publicação. Afirmou que comunicou ao Soldado que a tesouraria não tinha qualquer relação com o pagamento
e que algo estava errado, porque a publicação teria sido feita pelo setor do Depoente, com a sua própria ajuda
e sem a intervenção dos aludidos militares (vídeo 10 do evento 39 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700044452.2018.7.11.0011).
A Testemunha Soldado Aer GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR afirmou que tinha bom contato com o Acusado
e, por isso, disponibilizou a sua máquina de cartão de crédito ao Réu e a um outro Soldado, cobrando apenas a
tarifa de uso do equipamento, no valor de R$ 15,00 (quinze reais). Informou que, após realizarem a operação,
entregou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro para o Acusado, relativa ao pagamento na
máquina (vídeo 10 do evento 39 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000444-52.2018.7.11.0011).
Consta nos autos, ainda, a cópia do extrato bancário do Sd Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA, que comprova a
transação ocorrida no dia 13 de março de 2018, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) (fl. 34 do e-
Proc 1ª instância - IPM nº 7000345-82.2018.7.11.0011); e a cópia da fatura do cartão de crédito do Sd Aer
HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS, que confirma as diversas compras realizadas no dia 20 de março
de 2018, as quais totalizaram o valor de R$ 590,50 (quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos), sendo
que o Réu devolveu R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) ao Ofendido (fl. 27 do e-Proc 1ª instância -
IPM nº 7000345-82.2018.7.11.0011).
Portanto, de acordo com os autos, há provas suficientes de que o Apelante obteve a vantagem ilícita de R$
815,00 (oitocentos e quinzes reais), em prejuízo dos Ofendidos Soldado Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA e
Soldado Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS.
O primeiro fato se consumou quando o Apelante acompanhou o Sd Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA até o Sd
Aer GELSON MARTINS DE MELLO JUNIOR, que possuía uma máquina de cartão de crédito, para debitar o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual, teoricamente, seria entregue ao "Sargento da Tesouraria", e mais a
quantia de R$ 15,00 (quinze reais), relativa à taxa de administração.
O segundo fato se concretizou quando o Réu utilizou o cartão de crédito do Sd Aer HUDSON MATHEUS DE
MESQUITA BARROS para adquirir itens particulares até o valor de R$ 590,50 (quinhentos e noventa reais e
cinquenta centavos), que, deduzido o valor de R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) restituído ao
Ofendido, seria exatamente a quantia correspondente à suposta parcela adiantada ao "Sargento da
Tesouraria" de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Cabe ressaltar que, apesar de o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE ter utilizado o mesmo modus operandi
para ludibriar o Sd Aer ANTONIO JOSÉ BERNARDES NETO, chegando, inclusive, a realizar diversas cobranças
depois da publicação do auxílio-transporte, o terceiro fato só não se consumou porque o Sd Aer MATTHEUS
ELIAS DOS SANTOS LOPES alertou o Ofendido de que se tratava de um "golpe" e, por isso, ele não realizou o
pagamento ao Réu.
Constata-se, portanto, que a materialidade do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, está devidamente
comprovada para todos os delitos de estelionatos, consumados e tentados, imputados ao Apelante, não
havendo qualquer indício de que os Ofendidos e as Testemunhas foram direcionados pelos superiores
hierárquicos quando prestaram depoimentos em Juízo, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa.
A autoria igualmente é inconteste, uma vez que todos os Ofendidos reconheceram o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE
JESUS NOBRE e afirmaram, de forma uníssona, que o Réu adotou o mesmo ardil para mantê-los em erro.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:55:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202a076849
O dolo restou demonstrado, considerando que, com a intenção de obter para si vantagem ilícita, o Réu,
valendo-se do acesso à data de publicação do auxílio-transporte dos militares do Grupo de Segurança e Defesa
de Brasília (GSDBR), de forma livre e consciente, usou dessa informação para fazer os Ofendidos acreditarem
que, em troca do pagamento de valores previamente definidos por um suposto "Sargento da Tesouraria", o
trâmite do processo seria acelerado para que não chegasse a cair em "exercícios anteriores".
Ressalta-se que o fato de o Apelante não ter nenhuma gerência sobre a publicação dos processos de
pagamento do auxílio-transporte, que, diga-se novamente, era feita pelo Grupamento de Apoio do Distrito
Federal (GAP-DF) e não pela Seção de Pessoal do Grupo de Segurança e Defesa de Brasília (GSD-BR), onde o
Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE exercia as suas funções, é irrelevante para a configuração do crime de
estelionato, pois os Ofendidos acreditavam que ele tinha acesso a um superior hierárquico que detinha a
atribuição de promover as publicações relativas ao pagamento de auxílio-transporte.
Ademais, pela inexperiência no que tange aos processamentos burocráticos da Administração Militar, a
credibilidade dos Ofendidos em relação ao que o Acusado os apresentava era nítida, sendo, portanto,
facilmente ludibriados.
Certo é que o Sd Aer ISRAEL FELIPE DE JESUS NOBRE agia sozinho na empreitada criminosa e o dito "Sargento
da Tesouraria" nada mais era do que uma figura fictícia, utilizada para dar credibilidade à ação fraudulenta, o
que foi confirmado pelos militares graduados que, à época dos fatos, trabalhavam nas Organizações Militares
envolvidas.
No que toca à alegação defensiva de que os valores gastos nos cartões de crédito do Sd Aer THARLLES
BARBOSA DA SILVA e do Sd Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS consistiram no pagamento de um
empréstimo e que, por não conseguirem saldar a totalidade da dívida, criaram a história narrada nestes autos
por vingança, não há qualquer prova nesse sentido, tendo sido alegação isolada, sem respaldo probatório. Tal
produção probante cabia à Defesa, que não se desincumbiu de tal mister.
Ou seja, meras alegações, sem qualquer sustentação probatória, não são suficientes para macular escorreita e
robusta prova testemunhal, que, de forma harmônica, revelou, com clareza, o meio ardil utilizado pelo
Apelante para praticar, na modalidade consumada, contra os Ofendidos Sd Aer THARLLES BARBOSA DA SILVA e
Sd Aer HUDSON MATHEUS DE MESQUITA BARROS e, na modalidade tentada, contra o Ofendido Sd Aer
ANTONIO JOSÉ BERNARDES NETO, a conduta criminosa prevista no art. 251 do CPM.
Extrai-se, portanto, que era exigível do Apelante outra conduta, não havendo qualquer circunstância que o
isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Com efeito, a conduta perpetrada pelo Réu perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato, por
estarem presentes o dolo, o meio fraudulento e, nos crimes consumados, a comprovação da obtenção de
vantagem ilícita, que alcançou a quantia de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais).
Assim, há provas mais que suficientes de que o Acusado concorreu para a prática da infração penal, sendo,
inclusive, o único autor das infrações, conforme amplamente demonstrado, sendo totalmente desarrazoado o
pleito relativo ao arquivamento da Ação Penal Militar. Ora, já houve Sentença de mérito no presente
feito. Portanto, se a circunstância prevista no art. 439, alínea "c", do CPPM, de fato tivesse sido verificada, o
que, friso, não o foi, conduziria à absolvição, mas nunca ao arquivamento da Ação Penal Militar, por completa e
absoluta falta de amparo legal.
Certo é que há provas suficientes da autoria imputada ao Acusado, bem como da materialidade delitiva, não
havendo justificativas hábeis a elidir sua responsabilidade penal. Desse modo, a manutenção da condenação é
medida que se impõe.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento da Apelação interposta pela Defesa para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.